Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E REPARAÇÃO DOS DEFEITOS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DISTRIBUIDORA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. TEMA 176, STJ. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, por ser o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 2. Verificada a relação de consumo, a concessionária que comercializou o veículo defeituoso e a fabricante devem ser responsabilizadas pelos danos sofridos pelo adquirente do bem, pois têm participação direta e conjunta na cadeia de consumo. 3. A despeito da não realização de perícia no veículo, havendo ordens de serviço que demonstram as tentativas de ter solucionado o defeito no automóvel, e inexistindo comprovação de qualquer utilização anormal pelo autor, de fato da natureza ou de conduta de terceiro que a justificasse, há que se reconhecer a responsabilidade solidária das rés pelos danos causados ao autor. 4. A permanência do defeito na barra de direção do veículo zero quilômetro, e do qual se espera segurança, pode colocar a vida do apelante e de outras pessoas em risco. Tal fato, somado à indisponibilidade do bem por vários momentos, são circunstâncias que, indubitavelmente, causam lesão à personalidade, dando ensejo à indenização por danos morais. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada, considerando-se a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. 6. O art. 406, do CC, e o REsp 1.111.117/PR indicam que a Taxa Selic deve ser aplicada de forma isolada quando os juros moratórios não forem convencionados. (Tema 176, STJ).
7. Apelo provido parcialmente.